Tribunal: TJSP
Processo: 1518810-46.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – ART. 306, DO CTB – PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM – RESISTÊNCIA – DESACATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESACATO E NO MAIS, DOSIMETRIA ADEQUADA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO COMO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.